Tribunal: TJES
Processo: 5014398-89.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014398-89.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE QUEIROZ DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5014398-89.2024.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARLENE QUEIROZ DOS SANTOS SILVA.

RECORRIDOS:
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. REVISÃO DAS FATURAS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARLENE QUEIROZ DOS SANTOS SILVA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o recorrido BANCO AFINZ S/A – BANCO MÚLTIPLO (Sorocred-Crédito, Financiamento e Investimento S.A) a revisão das faturas de junho/2024, julho/2024, agosto/2024 e setembro/2024, com a exclusão do serviço “Você Bem Saúde Super” e dos encargos moratórios proporcionais a tais cobranças. A cobrança foi referente a serviço indevidamente incluído na fatura de cartão de crédito da recorrente, pois não houve contratação.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que a situação vivenciada ultrapassa os dissabores do cotidiano, pois a conduta das empresas rés materializa autêntica venda casada, pugnando pela condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que, apesar de ter sido caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e os recorridos como fornecedores, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo possível a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC,
in casu
, por se tratar de danos morais, é cediço que o ônus da prova recai sobre a autora/recorrente, ante a impossibilidade exigir dos recorridos a produção de prova impossível, o que a doutrina costuma chamar de “
prova diabólica
”. Acerca do assunto, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Note-se que não é difícil a prova de um fato negativo determinado, bastando para tanto a produção de prova de um fato positivo determinado incompatível logicamente com o fato negativo. O problema é o fato negativo indeterminado (fatos absolutamente negativos), porque nesse caso é até possível a prova de que a alegação desse fato é falsa, mas é impossível a produção de prova de que ela seja verdadeira” (Manual de Direito Processual Civil, 5ª edição, São Paulo: Método, 2013, pg. 422).

4.

Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

5.

Com efeito, a mera discussão sobre a exigibilidade do débito, não é, por si só, suscetível de acarretar dano moral. Não há elementos de prova de suspensão dos serviços ou que a recorrente teve incluída restrição em seu nome, como protesto e negativação, ou mesmo que tenha sofrido cobrança abusiva ou vexatória.

6.

Com efeito, a mera cobrança indevida não justifica a pretensão indenizatória, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.550.509; RESP 1129881/RJ). Por tais razões, o pedido indenizatório é de improcedência.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)